Tribunal: TJBA
Processo: 8022019-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022019-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDSON DA SILVA SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): JAELSON DA SILVA BONFIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREIRO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): A/J ACÓRDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO: ARTIGO 121, § 2.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (CP). TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO OBJURGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MODUS OPERANDI. PERIGOSIDADE EVIDENCIADA NA CONDUTA DO PACIENTE, QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA E SOMENTE FOI LOCALIZADO EM 09/11/2024, APÓS SER PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE OUTRO DELITO. PRISÃO QUE SE JUSTIFICA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS: IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE AUSENTE. PRECEDENTES. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. PACIENTE CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE DESDE O DIA 09/11/2024. ATRASO NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL QUE PODE SER IMPUTADO EM PARTE À DEFESA DO PACIENTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AGENDADA PARA DATA PRÓXIMA, 18/06/2025, ESTABELECIDA CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO PROCESSO, QUE POSSUI TRÊS RÉUS - UM DELES CUSTODIADO EM PRESÍDIO NO MATO GROSSO DO SUL - E DOZE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXIGEM AMPLO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO E OPERACIONAL POR PARTE DA SERVENTIA E DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. EVENTUAL RETARDO PROCESSUAL QUE ORA SE MITIGA À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE MOSTRAS DE DESÍDIA JUDICIAL NA SUA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO (POUCO MAIS DE SEIS MESES) E A POSSÍVEL REPRIMENDA EM CASO DE CONDENAÇÃO, CONSIDERANDO A PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO (12 ANOS). SUSTENTADA A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, PARA REEXAME DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TESE SUPERADA. MEDIDA EXTREMA RECENTEMENTE ANALISADA E MANTIDA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO CASUÍSTICA. PRECEDENTES DO STJ. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8022019-72.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Jaelson da Silva Bonfim (OAB/BA n.º 40.098) em favor de EDSON DA SILVA SANTOS JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora